Tribunal: TJDFT
Processo: 0727368-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Getúlio de Moraes Oliveira Número do processo: 0727368-10.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., CONDOMINIO GERAL PRAIA BELA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA e CONDOMÍNIO GERAL PRAIA BELA em face da Decisão do Juízo de Direito da 8a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento, proposta em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, indeferiu o pedido de tutela antecipada com o fim de compelir a Ré a restabelecer o fornecimento do serviço de água no Condomínio-Autor, bem como a retirar o CNPJ da primeira Requerente do cadastro de proteção ao crédito, além de individualizar hidrômetros, impedir corte da rede de abastecimento de água e esgoto sanitário e suspender a cobrança de faturas de alguns hidrômetros. Os Agravantes sustentam, em síntese, que possuem três hidrômetros no Condomínio-Autor que geram faturas mensalmente, cujas inscrições são 765080-9, 376183-5 e 785164-2, sendo que o processo de individualização dos hidrômetros ainda não restou concluído pela empresa Ré. Em razão disso, a Ré vem cobrando ilegalmente faturas relativas aos hidrômetros com inscrição no 785164-2 e 376183-5 utilizando-se da metodologia relativa à multiplicação da quantidade de unidades autônomas da respectiva torre residencial pela tarifa mínima, o que é vedado, porquanto não reflete o real consumo aferido. Alegam, ainda, que a Agravada, sem qualquer aviso prévio, efetuou o corte do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Condomínio em relação aos hidrômetros com inscrição no 785164-2 e 376183-5 causando enormes transtornos diários às pessoas que lá habitam, tudo com o único intuito de compelir o peticionário ao pagamento de valores indevidos, exercendo a todo momento a sua arbitrariedade e abusividade. Ao final, invocando a presença dos requisitos autorizadores da medida, pedem a concessão da antecipação da tutela requerida na inicial, bem como o provimento do recurso. Preparo regular (ID 13205864). É a suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Quanto à probabilidade do direito, por ora, tenho que não restou devidamente demonstrado, pelo menos para fins de concessão da medida na forma postulada. Isto porque, impõe considerar nesta fase preliminar que, embora haja disposição expressa a respeito da suspensão do serviço em caso de inadimplemento do usuário (Lei 11.445/2007, em seu art. 40, V), a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA, ao regulamentar a matéria, editou a Resolução no 14/2011, que em seu art. 121, §5o, advertiu, in verbis: “É vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento.” No caso dos autos, os Recorrentes não comprovam a quitação das faturas correspondentes aos 120 (cento e vinte) dias anteriores ao ajuizamento da ação, pelo contrário, confirmam a existência de débito recente. E neste ponto, o regramento impede apenas o corte com base no inadimplemento de faturas pretéritas, autorizando, contudo, quando se tratar de faturas recentes, estando condicionada a suspensão à notificação prévia no mínimo 30 (trinta) dias. A Agravante sustenta que não houve aviso prévio, no entanto, constam nos autos faturas emitidas ao longo de vários meses, inclusive de 08/2019, com a indicação de vários débitos vencidos e a advertência de corte (ID Num. 46845218 - Pág. 1 – autos de origem), o que, pelo menos em principio, não corrobora as assertivas de que não houve notificação previa. Quanto às demais questões ventiladas pela parte, como a metodologia de cálculo da cobrança em relação à leitura dos hidrômetros, demandam incursão no próprio mérito da lide, com necessidade de dilação probatória, o que se mostra inapropriado nesta sede recursal. No entanto, considerando essencialidade do serviço cuja suspensão traz prejuízos incontestáveis aos moradores das unidades residenciais atingidas pelo corte, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR para facultar a Agravante o depósito judicial do valor correspondente às faturas dos três últimos meses de consumo. Uma vez realizado, deverá a Ré-Agravada ser intimada para que restabeleça de imediato o fornecimento do serviço. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a Agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator